Tribunal: TJPA
Processo: 0806557-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806557-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: JOELSON DA SILVA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONTRATO FÍSICO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. MANTIDA DECISÃO QUE DETERMINOU SUA APRESENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da decisão que que determinou a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para instruir a inicial de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69.

2.

Considerando que, no caso concreto, o negócio jurídico foi firmado na forma física, necessário emparelhar a inicial de busca e apreensão com a via original da cédula de crédito bancário, especialmente quando há possibilidade de circulação do título. Precedente do STJ.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0808258-37.2021.8.14.0301), ajuizada em face de JOELSON DA SILVA SOARES.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Ante tais considerações, em que pese tenha sido deferida a Medida Liminar no caso concreto, é imperioso chamar o feito a ordem para suprir a ausência de documento essencial ao prosseguimento da ação, ou seja, o contrato válido, seja pelo depósito do original em secretaria ou, na hipótese de contrato digital, pela juntada do certificado válido da assinatura eletrônica.

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, depositar o Contrato Original em secretaria e/ou juntar a certidão da assinatura digital do contrato na hipótese de ser Contrato Eletrônico, bem como que a certificação digital seja emitida por autoridade credenciada, sob pena de extinção do feito pela ausência de documento essencial ao prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.”

O ponto central do inconformismo diz respeito à desnecessidade de juntada da via original do contrato, ante a falta de elementos que coloquem em dúvida a autenticidade do documento apresentado em sua via digital, bem como por inexistir qualquer indício de endosso em favor de terceiro.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão.

Em decisão ID 19192508 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 19533108.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 20 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para instruir a inicial de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69.

A decisão não merece reparos, posto que o negócio jurídico foi firmado na forma física.

Embora o agravante alegue a desnecessidade de juntada do contrato original nas ações de busca e apreensão, tal argumento vai de encontro aos precedentes do STJ.

A título de exemplo cito o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese:
Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a
cédula de crédito bancário
é
título de crédito
com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito,
notadamente à circulação da cártula
, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título,
bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão
, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na

referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal
, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.277.394/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 28/3/2016).

E como a demanda originária tem por base uma Cédula de Crédito Bancário emitida na forma física, que pode circular mediante endosso, nos termos do Art. 29, §1º da Lei Nº 10.931/2004, torna-se imperiosa a apresentação da via original para garantir a não duplicidade de cobrança.

Ademais, o fato da busca e apreensão ainda estar na fase inicial não afasta a necessidade da apresentação da via original. O já transcrito precedente do Superior Tribunal é claro ao dispor que a via original do título de crédito deve ser exigida em todas as ações que estejam fundadas em cédula de crédito bancário, incluindo, dessa maneira, as buscas e apreensões.

Realmente, há julgados no Tribunal de Cidadania no sentido de que caso haja comprovação de que o título de crédito não circulou, seria dispensável a apresentação da via original, contudo, o recorrido não trouxe prova dessa alegação, o que reforça ainda mais a necessidade de apresentação da via original.

Por fim, o simples fato de o patrono do Banco ter firmado que a cópia da cédula de crédito apresentada corresponde com a original não é o suficiente para admitir o prosseguimento da busca e apreensão, pois o que está em xeque é a circularidade ou não do título com o propósito de evitar cobrança em duplicidade e não a sua autenticidade.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/06/2024